Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735206-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALLAN FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a decisão ID origem 206627011, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0705425-31.2024.8.07.0009, movida em face de ALLAN FARIAS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão ao esclarecimento, de forma fundamentada, do meio pelo qual o agravante obteve a efetiva localização do bem no local indicado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão. Compulsando os autos verifico que o requerente, devidamente intimado para cumprir a determinação de ID. 205900436, informou ao Juízo que não é necessária a comprovação da localização do veículo no endereço indicado para expedição de mandados. Todavia, conforme exposto na decisão de ID. 205900436, não foi exigida a efetiva comprovação da localização do veículo, mas sim a indicação fundamentada do meio pelo qual a parte encontrou o bem móvel no endereço indicado, por meio da indicação nominal do indivíduo que promoveu a diligência, da juntada de espelho de busca (e meio de vinculação) ou outro, demonstrando a existência de efetiva diligência para localização do bem (e não a localização efetiva). Ressalto que a obrigação de promover o cumprimento da liminar impõe ao requerente a realização de pesquisas fundamentadas, com base em elementos que possibilitem a localização do bem e do réu. Não se permite a indicação de endereços aleatórios, com o simples intuito de perpetuar o andamento do feito, por ser conduta incompatível com o dever de boa-fé processual, insculpido no artigo 5o do CPC. No caso posto em análise, desde o início da tramitação do feito, o Juízo se comportou objetivamente de acordo com o dever de colaboração processual, promovendo de ofício as pesquisas de endereços aos sistemas informatizados disponíveis a esta serventia judicial, juntado seu resultado nos autos (ID’s. 196519986, 196522608, 196754620, 196754621, 197201021) e expedindo os ofícios mandados para cumprimento nos logradouros localizados (ID’s. 199828142, 200016762, 200094940). Assim, frustradas as diligências junto aos endereços disponíveis aos órgãos públicos em geral e visando evitar intrusão indevida em imóveis que não tenham vinculação com o requerido ou o veículo, exige-se maior cautela no deferimento do mandado de busca e apreensão, razão pela qual se impõe, pelo dever de colaboração processual e de boa-fé processual, que a parte autora esclareça e compartilhe o meio pelo qual localizou o logradouro indicado. Obviamente, como já salientado, não se exige comprovação cabal da localização do veículo e do réu, mas sim dos meios utilizados pelo requerente para informar nos autos a sua suspeita, o que está de acordo com os princípios insculpidos nos artigos 5o e 6o, do CPC. Finalmente, observe a parte que este Juízo requereu somente a informação, que poderia ser obtida pela indicação nominal do indivíduo que promoveu a diligência, juntada de espelho de busca (e meio de vinculação) ou outro, demonstrando a existência de efetiva diligência para localização do bem (e não a localização efetiva),com intuito de certificar que a requerente não se utilizou de indicação de endereços aleatórios para simples movimentação do processo, o que contraria a boa-fé processual, onera desnecessariamente a máquina pública e atinge desnecessariamente a privacidade de terceiros completamente alheios ao processo. Ante o exposto, defironovamente o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente cumpra a determinação de ID. 205900436. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais, o agravante alega que não há óbice quanto à expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado com apresentação da fotografia do veículo. Sustenta que a exigência de comprovação da localização do bem para expedição/desentranhamento de mandado mostra-se revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação, o que macula o direito creditório do Banco, na tentativa de reaver o veículo alienado fiduciariamente o qual, ressalta-se, está em posse injusta do Agravado. Cita julgados para amparar a sua tese. Salienta que tem o direito de requerer o desentranhamento de novas diligências, tantas vezes quanto bastem para o fim de exaurir a busca e apreensão em todos os endereços conhecidos, porquanto inexiste lei que vincule a expedição de mandado à prova da localização da garantia, tampouco que imponha a conversão no caso de retorno negativo do mandado. Assim, o agravante requer desta Colenda Câmara o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes e no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à legalidade de condicionar a expedição de mandando de busca e apreensão de veículo ao esclarecimento, de forma fundamentada, do meio pelo qual o agravante obteve a efetiva localização do bem no local indicado. Consoante preleciona o Decreto-Lei 911/1969 – em seu art. 3o, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Constitui prática comum a situação fática de ocultação de veículo gravado com alienação fiduciária em garantia a fim de escapar à diligência de busca, sem comprometer o uso do bem pelo devedor (Código de Processo Civil, artigo 375). As instituições financeiras, geralmente por meio de localizadores, encontram os bens e indicam os respectivos endereços, e também, muitas vezes são surpreendidas com a circunstância de que os veículos estariam de posse de terceiros (Código de Processo Civil, artigo 375). Diante dessas peculiaridades, o rito especial do Decreto-Lei 911/1969 não exige que o credor comprove documentalmente a localização exata do bem, até porque, por se tratar de veículo automotor, ele poderia ser removido, a qualquer momento, do local apontado pelo credor, o qual ainda estaria a depender da expedição da ordem judicial de busca. Embora seria ideal a indicação mais precisa possível do local onde estaria o veículo a ser buscado, a comprovação da sua exata localização (e não à guisa de mandado de busca itinerante) agravaria demasiadamente o encargo atribuído ao credor, dada a sua própria natureza (veículo automotor) facilitar o desaparecimento e/ou ocultação (dolosa ou não). Nessas circunstâncias, resulta desproporcional a exigência de comprovação da localização do veículo. Ademais, a instituição financeira credora (ora agravante) indicou novo endereço de localização do veículo, de sorte que se mostra justificada a expedição do mandado de busca e apreensão, desde que comprovado o pagamento das respectivas custas, e a demora na realização da diligência projetaria o risco de o credor não ter mais a posse da coisa, nem ter o prejuízo reparado. Nesse contexto, evidenciado também o risco de dano grave, em razão da probabilidade de extinção da relação processual, com a imposição de prejuízos financeiros ao autor, em virtude da não comprovação da exata localização do bem alienado em garantia (alvo de busca), além da conversão do rito processual para a ação de execução. Nesse sentido colaciono precedentes desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o desentranhamento do mandado. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1887725, 07125160520248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto. 3. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1864746, 07069350920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar. 2. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1854555, 07057616220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024.). (grifou-se) Assim, entendo que o mandando de busca e apreensão deve ser expedido no endereço indicado pelo agravante, sem necessidade de fundamentação, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o mandado não seja expedido, o veículo pode continuar sem localização e a ação seria convertida em execução, sem culpa do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão nos endereços indicados pelo agravante, condicionada ao recolhimento de custas intermediárias, se o caso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator